Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001714-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE - CPF: 630.032.791-49 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Estando demonstrado no feito que a parte autora não é alfabetizada, nos termos da jurisprudência majoritária, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público ou assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

Na hipótese, a Juíza de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a Apelante para apresentar instrumento de mandato procuratório subscrito por duas testemunhas, o que não foi atendido.

Logo, não havendo o cumprimento da determinação, a consequência lógica é o indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001714-51.2021.8.11.0004

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALICE WA UTOMOWA RA TSERE UBUTE
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e III, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca dos pressupostos processuais e do indeferimento da inicial, narrando que cumpriu todos os requisitos procedimentais e, por esse motivo, não há que se falar em indeferimento da petição inicial.

Sustenta que a documentação solicitada não foi juntada aos autos uma vez que a Autora é pessoa idosa e residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para entrar em contato.

Ressalta que a comunidade indígena em que a parte autora reside tomou medidas para conter o avanço da pandemia de Covid-19, de modo que barrou a entrada de pessoas não indígenas naquela localidade, o que tornou praticamente impossível dentro desse período o acesso com a Apelante para obtenção da documentação pretendida pelo Juiz
a quo
.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões no ID. 134231304.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de julho de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022